Tribunal: TJES
Processo: 5002100-55.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002100-55.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: MARCIO ANTONIO RAMPINELLI BORLINI e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença
a quo
deve ser reformada.

Pois bem, os autores afirmam que adquiriram em maio/2016 um aparelho celular Moto G 3ª geração, pelo valor de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), mas, com dois meses de uso, o produto apresentou defeitos, o que os levou a enviá-lo à assistência técnica autorizada, porém, o aparelho retornou com o mesmo defeito.

Relatam terem buscado solucionar o imbróglio junto ao PROCON, inclusive, com audiência em julho de 2017, ocasião em que ficou acordado que a empresa iria reembolsar o valor do aparelho telefônico, porém, isso não teria ocorrido.

Requereram, assim, fosse determinada a devolução da quantia paga pelo produto R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), bem como indenização a título de danos morais.

A sentença (id 339135) acolheu a pretensão autoral, para condenar a MOTOROLA ao pagamento de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a restituir aos autores o montante de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais).

Em seu recurso (id 339137), a MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA pleiteia a nulidade/reforma da sentença, sob o fundamento, em preliminar, da necessidade de prova pericial que afira a existência do vício e, também, alega a perda superveniente de interesse de agir, a vista da comprovação de reembolso do valor do aparelho tido por defeituoso. No mérito, reclama que já efetuou o pagamento referente ao aparelho celular, antes mesmo da instauração do processo e, assim, pede a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

De início,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença, baseada na alegação de necessidade de produção de prova pericial para aferir a existência ou não de vício do produto, pois se observa que, quando da celebração do pacto perante o PROCON, houve o reconhecimento dos defeitos por parte da fabricante, que concordou em restituir os valores aos autores.

Por sua vez,
não conheço
da preliminar de perda do interesse de agir, pois a base da reclamação levada ao juízo está justamente no descumprimento do pacto celebrado unto ao PROCON, quando os autores teriam informado a conta de Thais Francisco Vinga para depósito.

Superadas as preliminares ventiladas, tenho que, no
mérito
, as alegações da Recorrente comportam acolhimento.

Afinal, quando da formulação do pedido, a parte autora (id 339110 e id 339111) apresentou cópia de extrato bancário de onde se vê que não havia elementos seguros para se aferir o recebimento do crédito correspondente à restituição dos valores, apesar da informação de transferência (DOC/TED) levada a efeito pela recorrente.

E não poderia ser diferente, pois a tentativa de depósito - de 26 de abril de 2017 - era destinada à agência "55" (Rosa da Fonseca) e não à agência "055" (Linhares), situação que somente foi esclarecida com a juntada da contestação (id 339122), de onde se extrai novo depósito - em 28 de agosto de 2017 - no valor de R$1836,06 (hum mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), realizado na conta de Thais Francisco Vinga Rafael, na agência correta.

Apesar da recorrente alegar ter efetuado o pagamento dos valores ajustados no acordo celebrado perante o PROCON, inclusive, a maior - pois teria depositado o valor correspondente a nota fiscal -, não houve nos autos nenhuma comprovação de que esse montante esteve disponível a parte autora até que esta veio a juízo, após a prolação da sentença, quando afirmou que a requerida restituiu o valor do produto 04 de outubro de 2019 (id 339143).

Afirma-se que a dúvida quanto ao recebimento persistia até mesmo com a juntada da contestação, pois nela há informações dando conta de que atendente da recorrente teria orientado a parte autora a procurar seu banco, em 25/08/2017, a vista do não estorno dos valores (pág. 07 da contestação), ou seja, não se sabia se o depósito se efetivara ou não.

Ainda que se exigisse maior zelo dos autores na apresentação de provas do recebimento, percebe-se que eles não estão assistidos por defensor, não sendo possível reconhecer má-fé nem de uma nem de outra parte, mesmo porque, ocorreram intercorrências não previstas, comunicação destoante e solução retardada da situação. Por outro lado, esses acontecimentos não desencadeariam abalos de ordem moral significativos, principalmente diante do fato de estarmos reconhecendo que a efetivação do pagamento havido antes do ajuizamento do pedido ocorreu, em algum momento, até a vinda aos autos da declaração de 04 de outubro de 2019, razão pela qual não seria de todo destoante - baseados nos princípios que regem os Juizados Especiais - o depósito administrativo do montante integral da nota fiscal, como, de fato, ocorreu.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.